Tribunal: TJSP
Processo: 2218529-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no Acórdão – Inexistência – Dispositivo legal e jurisprudência invocados pelo embargante que não se aplicam ao caso Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Recurso manifestamente protelatório - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.